Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-87.2022.8.11.0044
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001184-87.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON BARBOSA DOMINGOS - CPF: 420.032.291-91 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL ACIMA DO HABITUAL – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 189, DA LEI MUNICIPAL N.º 024/97 – CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme o artigo 189 da Lei Municipal n.º 024/97, atividades penosas são aquelas que expõem o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

2.

Comprovadas as condições insalubres e penosas por laudo pericial, é devido o adicional de penosidade de 30% sobre o vencimento, a partir da elaboração do laudo, cumulável com o adicional de insalubridade.

3.

O Tribunal deve majorar a verba honorária em grau recursal, conforme artigo 85, § 11, do CPC, respeitando o limite máximo do § 2º.

4.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Paranatinga contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Cobrança nº 009920-16.2024.8.11.0015, movida por Edson Barbosa Domingos, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento do adicional de penosidade de 30% e das diferenças salariais correspondentes, retroativas à data de admissão do servidor.

Na apelação, o Município de Paranatinga apresentou o Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP), alegando ausência de previsão legal para o pagamento do referido adicional, falta de comprovação da exposição do autor a condições penosas, e a impossibilidade de retroação do pagamento à data de admissão do servidor.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em sede de apelação, o Município de Paranatinga apresentou o Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LIP (Id. 221259665), documento genérico que aborda diversos cargos públicos municipais e que não foi submetido ao juízo de primeira instância.

De acordo com o artigo 435 do CPC, é permitido às partes juntar aos autos documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor provas novas produzidas nos autos. No entanto, o laudo apresentado pelo Município não se enquadra nessa previsão legal, pois trata-se de um documento que poderia ter sido produzido durante a instrução do processo.

Para respeitar o princípio do duplo grau de jurisdição e evitar a supressão de instância, deve-se considerar o Laudo Pericial que foi produzido no Juízo de primeira instância, conforme verifica-se no id. 221259656, uma vez que se trata de laudo específico, pois analisou exclusivamente as atividades executadas pelo apelado, ao contrário do documento genérico apresentado em fase recursal.

De início, cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXIII, assegura aos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto aos servidores públicos, o direito ao adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, conforme a lei.

No caso em análise, a Lei Municipal nº 024/97 de Paranatinga, nos artigos 187 e 189, disciplina o direito ao adicional de insalubridade e penosidade, estabelecendo que:

Art. 187: “Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde. Parágrafo Único: O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

Art. 189: “Serão consideradas atividades ou operações penosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante. Parágrafo Único: O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.”

Conforme os autos, o apelado exerce suas funções como motorista de ambulância em contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materiais biológicos contaminantes. Tais condições foram detalhadas nos relatórios de serviços anexados ao processo e corroboradas pelo Laudo Pericial produzido em juízo (Id. 221259656), que concluiu que:

“Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo reclamante, ouvir as partes, e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho do Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposto aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois o reclamante pode ter contato com pacientes com doenças infectocontagiosas. Em que concerne a PENOSIDADE, o reclamante faz jus ao adicional, pois a sua atividade há desgaste físico e emocional a mais que o habitual”

Nesse sentido, como bem pontuado na sentença, o apelado já recebe do Município de Paranatinga o adicional de insalubridade em grau médio (20%), conforme demonstrado pelos holerites anexados à inicial, motivo pelo qual a ação não merece procedência nesse aspecto. Quanto ao adicional de penosidade, este deve ser considerado procedente, visto que o apelado enfrenta desgaste físico e mental acima do habitual.

Em relação à possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com o adicional de penosidade, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) reconhece a viabilidade de cumulação dos adicionais, destacando que não há vedação legal nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO AOS AGENTES INSALUBRES E CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 187 e 189, da Lei Municipal n° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, consideram-se penosas às atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante. 2. Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres e penosas a que se encontra submetido o servidor, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade. 3. Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de acumulação dos referidos adicionais. 4. Sentença Mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000470-98.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Por outro lado, o pagamento do adicional está condicionado à comprovação das condições penosas mediante laudo pericial, devendo ser efetuado a partir da data do referido laudo, sendo vedado o pagamento retroativo a períodos anteriores, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE – PROVA PERICIAL ATESTANDO O GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE E A SITUAÇÃO DE PENOSIDADE EM DECORRÊNCIA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO VALORES DEVIDOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Restando comprovado por laudo pericial judicial que o servidor labora em atividade insalubre e desempenha atividade penosa, é devida a concessão cumulativa dos adicionais de insalubridade (em seu grau máximo) e de penosidade.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento dos adicionais de insalubridade e penosidade não podem se dar de forma retroativa ao ingresso do servidor no cargo público, uma vez que a percepção destas verbas está condicionada ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres e penosas a que está submetido o servidor. Logo, não cabe o pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, afastando-se a possibilidade de presumir insalubridade e penosidade em épocas passadas.

(N.U 1000769-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

Em síntese, a cumulação do adicional de penosidade é viável, devendo ser paga a partir da data do laudo pericial produzido em primeira instância. Portanto, não há que se falar em ausência de previsão legal ou insuficiência de provas.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Paranatinga, apenas no tocante a não retroatividade do adicional de penosidade, determinando que o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional seja efetuado somente a partir da data do laudo pericial.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024